Tribunal: TJPA
Processo: 0002542-95.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002542-95.2017.8.14.0012

APELANTE: ANDERSON DA VEIGA COSTA, LUCAS DA VEIGA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 155, §4º, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1.
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO EM RELAÇÃO AO ACUSADO
ANDERSON DA VEIGA COSTA.
PROCEDENCIA. MENORIDADE PENAL À ÉPOCA DO CRIME. APLICABILIDADE DA REDUÇÃO DA PENA PRESCRICIONAL PELA METADE CONSOANTE ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE CONFORME ARTS. 109, V E 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 2.
REFORMA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO APELANTE
LUCAS DA VEIGA COSTA
. IMPROCEDENCIA.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que, na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, exasperando a pena em razão da valoração negativa da seguinte circunstância judicial: antecedentes criminais, vez que o acusado possui contra si decisão judicial transitada em julgado. Todos os demais critérios não pesaram contra o recorrente. Na segunda fase da dosimetria, o MM. Magistrado reconheceu a atenuante da confissão em 01 (um) ano, fixando a pena em definitivo em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, mostrando-se perfeitamente compatível com os parâmetros estabelecidos pelo artigo 59 do Código Penal.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
somente para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação ao acusado ANDERSON DA VEIGA COSTA, em razão da ocorrência de prescrição retroativa, nos termos do art. 109, V, e art. 110, §1º, ambos do Código Penal, mantendo-se os demais termos da sentença ao apelante LUCAS DA VEIGA COSTA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penaldo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso da Defesa e dar parcial provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA) em favor dos apelantes
ANDERSON DA VEIGA COSTA E LUCAS DA VEIGA COSTA
, contra a Sentença Condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá (PA) às fls. 165/174, sob o ID nº 11084241, que condenou ambos os réus por incorrerem na prática delitiva prevista no artigo 155, §4º, Inciso IV do Código Penal Brasileiro.

Anderson da Veiga Costa fora condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, enquanto Lucas da Veiga Costa deverá cumprir à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, ambos a serem cumpridas, inicialmente, em regime aberto.

Narra a DENÚNCIA apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ às fls. 08/09, sob o ID nº 11084193:

“Consta na peça informativa em anexo que, no dia 07 de março de 2017, por volta das I8H, o acusado ANDERSON DA VEIGA COSTA, na companhia do acusado LUCAS DA VEIGA COSTA subtraíram para si, em via publica, mais
.

precisamente na 23 de Novembro, próximo a Trav. Padre Antonio Franco, nesta

cidade, mediante violência e agressividade: 01 (uma) bolsa contendo 01 (um)

aparelho celular, pertencente a vítima JAQUELINE INGRID SOUZA DA SILVA, e em

ato continuo, os acusados se evadiram do local e cometeram lesão corporal culposa

no transito contra as vítimas ROZENIL DE MIRANDA BATISTA e ROSEMIRA DOS

PRAZERES BATISTA.

Segundo os depoimentos testemunhais tornados Apud acta

de inquérito policial, no dia e hora acima mencionados, a vítima JAQUELINE INGRID

SOUZA DA SILVA estava voltando para a sua residência em uma moto quando os

acusados passaram do seu lado em outra motocicleta, ambas em movimento, e

puxaram a bolsa de JAQUELINE, a vítima se desequilibrou, mas não caiu, e seguiu

os acusados na tentativa de resgatar a sua bolsa com o seu celular, os acusados se

assustaram com a perseguição e colidiu com uma terceira motocicleta e acabaram

lesionando as vítimas ROZENIL DE MIRANDA BATISTA e ROSEMIRA DOS

PRAZERES BATISTA.

A polícia militar foi acionada e ao chegarem no local encontraram os acusados. Eles foram encaminhados a Delegacia de Polícia local pare a lavratura dos procedimentos de praxe.

Na Delegacia de Polícia, em seus depoimentos, os acusados Anderson da Veiga Costa e Lucas da Veiga Costa confessaram a autoria do delito, alegando que resolveram cometer o crime devido estarem precisando de dinheiro
. (...).”

Inconformada com a SENTENÇA CONDENATÓRIA, a Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA) interpôs RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL às fls. 180/183, sob o ID nº 11084245, ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJE-PA) em favor dos acusados ANDERSON DA VEIGA COSTA e LUCAS DA VEIGA COSTA, requerendo que: em relação ao Apelante Anderson da Silva Costa, seja reconhecido a prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena em concreto, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal; em relação ao Apelante LUCAS DA VEIGA COSTA, reformar a sentença para, na primeira fase da dosimetria da pena, adotar a fração de aumento de 1/6 para a única circunstância judicial desfavorável reconhecida, ante a ausência de fundamentação concreta para patamar diverso, bem como a fundamentação apresentada afirmar que as circunstâncias judiciais são favoráveis, estando a fração de aumento concretamente adotada em contradição com a fundamentação.

De outra banda, em sede de CONTRARRAZÕES RECURSAIS às fls. 188/194, sob o ID nº 11084250, o Ministério Público do Estado do Pará, através da Douta Promotora de Justiça Louise Rejane de Araújo Silva Severino, pugna pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito, pelo parcial provimento, somente para que seja reconhecida a prescrição punitiva estatal em relação ao acusado Anderson da Silva Costa.

É imprescindível ressaltar que, ao realizar a leitura das contrarrazões recursais da 1ª Promotoria de Justiça de Cametá (PA), em sede de conclusão, há existência de erro material que, provavelmente, refere-se a outro processo.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, ID 11153469, que se pronunciou pelo PROVIMENTO PARCIAL, somente para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação ao acusado Anderson da Veiga Costa, uma vez que transcorreu o lapso temporal previsto em lei, pelas razões acima colacionadas, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o relatório.

Á Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO EM RELAÇÃO AO ACUSADO
ANDERSON DA VEIGA COSTA

Sobre a extinção da punibilidade do apelante, em decorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva Estatal, entendo merecer guarida.

Pela análise nos autos
,
necessária se faz a declaração da extinção da punibilidade em virtude da prescrição retroativa, que é matéria de ordem pública podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Pela análise nos autos,
de acordo com o
artigo 109, Inciso V,
do Código Penal Brasileiro, a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se em
quatro anos
, se o máximo da pena é igual a
um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

No caso em tela, verifica-se os seguintes acontecimentos: A denúncia foi oferecida pelo Parquet no dia 04 de abril de 2017 (fls. 08/09). Em seguida, o seu recebimento ocorreu no dia 27 de abril de 2017 (fl. 60). Isto é, até o presente momento não ocorreu qualquer tipo de prescrição. Entretanto, ocorreu prescrição na data do recebimento da denúncia e a data em que fora proferida a sentença condenatória, que ocorreu no dia 31 de maio de 2020.

Ocorre que, se observa nos autos do processo que o fato criminoso ocorreu no dia 07 de março de 2017 e o acusado Anderson da Veiga Costa nasceu no dia 03 de maio de 1998, logo, o apelante, na data do fato em que ocorreu o crime possuía 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses, e 04 (quatro) dias de vida.

Assim,
conforme dispõe o
artigo 115 do Código Penal, são reduzidos de metade os prazos de prescrição
, ou seja, cai pela metade (02 anos), havendo assim, a prescrição no presente caso, posto que da data do recebimento da denúncia para a data do édito condenatório, houve um lapso temporal de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias.

Com efeito, o transcurso do tempo retirou a necessidade da punição e, por consequência, extinguiu a punibilidade do agente.

Dessa forma, consolidada a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, é de rigor a declaração da extinção da punibilidade, não sendo possível submeter-se o apelante a qualquer medida constritiva, nos termos dos
arts.
109, V
e 110, §1º, todos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, §9º DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECURSO SUPERIOR A 3 (TRÊS) ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

1. Se entre a data do recebimento da denúncia e a data sentença condenatória, decorreu o lapso prescricional previsto no artigo 109, VI, do Código Penal, necessário se faz o reconhecimento da prescrição, extinguindo-se a punibilidade dos agentes, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.

2. Prescrição reconhecida de ofício. Decisão unânime.

(2019.03531598-41, 207.649, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-29, Publicado em 2019-08-30).

REFORMA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO APELANTE
LUCAS DA VEIGA COSTA

Em relação ao Apelante LUCAS DA VEIGA COSTA, a defesa requer a reformar a sentença para, na primeira fase da dosimetria da pena, adotar a fração de aumento de 1/6 para a única circunstância judicial desfavorável reconhecida, ante a ausência de fundamentação concreta para patamar diverso, bem como a fundamentação apresentada afirmar que as circunstâncias judiciais são favoráveis, estando a fração de aumento concretamente adotada em contradição com a fundamentação.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo.

In casu
, a observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena estão acobertadas de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima – o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade. Como se vê:

“A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.” (STF, RHC 116175/DF, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 18/06/2013).

Na verdade, quando procedeu à individualização da pena, o juízo a quo fez uma avaliação concreta e personalizada das circunstâncias judiciais, incluindo os aspectos fáticos da ocorrência delituosa, a justificar a estipulação da pena no patamar em que foi fixada na sentença.

Como se observa, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do artigo 155, §4º, inciso IV, do CP a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa, a ser inicialmente cumprida em regime aberto.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que, na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão, e multa, que fixo em 30 (trinta) dias-multa, exasperando a pena em razão da valoração negativa da seguinte circunstância judicial: antecedentes criminais, vez que o acusado possui contra si decisão judicial transitada em julgado. Todos os demais critérios não pesaram contra o recorrente.

Na segunda fase da dosimetria, o MM. Magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea do art. 65, III, do CP em 01 (um) ano, fixando em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, mostrando-se perfeitamente compatível com os parâmetros estabelecidos pelo artigo 59 do Código Penal.

Na terceira fase da dosimetria
,
inexistiram causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas
sendo
fixada a pena em definitivo 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, logo, razoável e coerente a reprimenda imposta.

Dessa forma, O juízo a quo agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação do sistema trifásico, pelo que deve ser mantida a sentença ao apelante LUCAS DA VEIGA COSTA na sua integralidade.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
somente para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação ao acusado ANDERSON DA VEIGA COSTA, em razão da ocorrência de prescrição retroativa, nos termos do art. 109, V, e art. 110, §1º, ambos do Código Penal,
mantendo-se os demais termos da sentença
ao apelante

LUCAS DA
VEIGA COSTA.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém, 06/12/2022